Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-06.2014.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001709-06.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARILENE MARCELY FEREIRA - CPF: 029.033.921-96 (RECORRENTE), E. F. D. S. A. (. (VÍTIMA), LEIDIANE FERREIRA DE ARRUDA, (ASSISTENTE), EDNA FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.913.891-30 (ASSISTENTE), LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.131.171-36 (ASSISTENTE), GISELE LEMES DE MORAES (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 900.254.071-04 (ASSISTENTE), ANTONIA AVELINA DA SILVA - CPF: 909.454.171-87 (ASSISTENTE), IVAN FRANCISCO DAMACENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA SOBRE A QUALIFICADORA – EXAME ANALÍTICO DAS PROVAS - CONCLUSÃO PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – EMPREGO DE LINGUAGEM COMEDIDA NÃO EVIDENCIADO – EXCESSO DE LINGUAGEM CONFIGURADO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo singular, ao empregar a expressão
“resta plenamente demonstrada”,
procedeu o exame analítico das provas, concluindo pela procedência da pretensão acusatória, resulta configurado excesso de linguagem (STJ, AgRg no AREsp nº 2.075.885/SP).

Na pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza da autoria,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí – juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO).

“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “devidamente comprovada”, “inequivocamente demonstrada”, “evidente que o acusado possuía a intenção de ceifar a vida da vítima” e “inconteste dos autos que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.”
(TJMT, RSE 1000287-31.2021.8.11.0000)

Recurso provido para anular a pronúncia e ordenar prolação de nova decisão, com observância aos limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001709-06.2014.8.11.0032 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RECORRENTE(s): MARILENE MARCELY FERREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por MARILENE MARCELY FEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJe 0001709-06.2014.8.11.0032), que a pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV do CP - (fls.

723/730 – ID 192144811).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que a idade da vítima não justificaria a incidência da qualificadora porque o
“emprego de recurso que dificulta a defesa se refere ao modo de execução, ou seja, algo relacionado à ação/conduta do agente, algo exterior à condição inata da vítima”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

Prequestiona o art. 413, § 1º do CPP (fls. 763/776-ID 187384888).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 769/772-ID 212081173).

A i. 28º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA DESCONSTITUIR A DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE – TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 773/776-ID 217578192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia por entender que
“o Juízo adentrou no mérito da qualificadora (matéria de exclusiva análise dos jurados), para extrair a conclusão de que referida circunstância restou plenamente demonstrada”
(fls. 764).

Assim expressou o Juízo singular
:

“2. 1. QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – INCIDÊNCIA

Sobre a qualificadora em questão,
resta plenamente demonstrada
, visto que, a vítima era um recém-nascido e possuía somente 03 (três) meses de idade na época dos fatos, sendo completamente incapaz de se defender.

Destarte, a qualificadora prevista no parágrafo segundo, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) não deve ser afastada da pronúncia. (sentença de id. 126341273)”
(

Diego Hartmann, juiz de Direito – fls. 723/730 – ID 192144811)

Realmente, o Juízo singular, ao empregar a expressão
“resta plenamente demonstrada”,
procedeu o exame analítico das provas, concluindo pela procedência e não a mera admissibilidade da pretensão acusatória quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atente-se que essa valoração, em plenário, pode sugestionar os jurados, configurando-se excesso de linguagem (STJ, AgRg no AREsp n. 2.075.885/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 13.6.2022).

Na pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza da autoria,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí – juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1º.2.2012).

Em situação processual semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“1. Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.

2. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “devidamente comprovada”, “inequivocamente demonstrada”, “evidente que o acusado possuía a intenção de ceifar a vida da vítima” e “inconteste dos autos que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.”
(RSE 1000287-31.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho

- Terceira Câmara Criminal -

2.7.2021)

Logo, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem, com a consequente anulação da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia e ordenar prolação de nova decisão, com observância aos limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024